Tribunal: TJBA
Processo: 8003372-25.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003372-25.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAYNNE DUARTE NATALINO

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL
. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de
a
pelação interposto pela defesa contra sentença que condenou a Recorrente à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
Caput,
c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006).

2.
A Recorrente foi presa em flagrante transportando mais de 05 kg (cinco quilos) de entorpecentes (crack, cocaína e maconha) em viagem de ônibus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em averiguar se: (i) houve
erro no julgado, ao
utiliza
r
a quantidade e natureza da
s
droga
s
, na terceira fase da dosimetria, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal; (ii) é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, não utilizando a quantidade e a natureza da droga na primeira fase da dosimetria. Sendo assim, a utilização desses vetores na terceira fase, para justificar a aplicação da fração mínima de diminuição (um sexto), não configura dupla valoração e encontra amparo na
jurisprudência pátria
, em razão do elevado volume e da alta nocividade dos entorpecentes apreendidos.

5.
Ao
aprecia
r
o Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, julgado em regime de repercussão geral em 3/4/2014,
o Supremo Tribunal Federal
fixou o entendimento de que
“a natureza e a quantidade de entorpecentes”
não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, sob pena de incid
ir
em
bis in idem
(
Tese de Repercussão Geral n
º
712
).

6.
A partir da fixação desse entendimento, passaram a surgir posições jurisprudenciais no sentido de haver discricionariedade judicial na escolha da aplicação do vetor
“natureza e quantidade das drogas apreendidas”,
nas diversas fases da dosimetria da pena.

7.
A
ssim, a
hermenêutica dos tribunais superiores orienta que a quantidade e a natureza da droga não podem ser valoradas simultaneamente na primeira fase (para elevar a pena-base) e na terceira fase (para reduzir a fração do privilégio), pois isso configuraria a dupla punição sobre o mesmo fato. Todavia, é plenamente lícito e discricionário ao juiz escolher em qual dessas fases incidir
á
tal valoração.

8.

Mantida a pena definitiva em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, revela-se inviável a fixação do regime inicial aberto, sendo adequado o regime semiaberto. Pelo mesmo motivo objetivo, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, a
rt. 33,
C
aput e § 4º, e art. 40, V;
CP, art. 44,

59, 61 a 67.

Jurisprudência relevante citada:
Tese nº 712, do STF;
STF – HC: 184708 SP 0091133-39.2020.1.00.0000, Rel.
Min.
ROSA WEBER,
j.
24/08/2020;
STJ –
AgRg no HC n. 424.150/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 26/2/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8003372-25.2021.8.05.0079, da Comarca de
Eunápolis
/BA, sendo Apelante,
JAYNNE DUARTE NATALINO,
e Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e
LHE NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.